Tribunal: CARF
Processo: 11634.720261/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007, 2008
CUSTOS OU DESPESAS DESNECESSÁRIAS. GLOSA INDEVIDA.
Os custos ou despesas operacionais somente serão dedutíveis na apuração do lucro real, desde que efetivos e se atendidas as condições gerais de dedutibilidade estabelecidas em lei, como necessidade, normalidade e comprovação por documentação hábil e idônea. No caso concreto temos a glosa com despesas decorrentes de arrendamentos de bens absolutamente necessários à atividade desenvolvida pela autuada.
NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA SE SOBREPOR À AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA.
A autonomia patrimonial é um dos principais elementos de estímulo à atividade empreendedora, que permite ao empresário se arriscar no mercado sem afetar integralmente o seu patrimônio. Não é possível desrespeitar a teoria da pessoa jurídica e a autonomia patrimonial de empresas que até então efetivamente existem (ao menos no papel) e questionar uma transferência patrimonial que apesar de absolutamente graciosa foi realizada há mais de 35 anos!! Isso não significa um salvo conduto ao empresário para abusar da personalidade jurídica, mas o fim da separação patrimonial ocorre em condição bastante específica, a partir da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of the legal entity), ou a comprovação efetiva de ausência de propósito negocial ou simulação, o que não ocorreu no caso concreto.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720261/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.478 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007, 2008
CUSTOS OU DESPESAS DESNECESSÁRIAS. GLOSA INDEVIDA.
Os custos ou despesas operacionais somente serão dedutíveis na apuração do
lucro real, desde que efetivos e se atendidas as condições gerais de
dedutibilidade estabelecidas em lei, como necessidade, normalidade e
comprovação por documentação hábil e idônea. No caso concreto temos a
glosa com despesas decorrentes de arrendamentos de bens absolutamente
necessários à atividade desenvolvida pela autuada.
NECESSIDADE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA PARA SE SOBREPOR À AUTONOMIA PATRIMONIAL DA
PESSOA JURÍDICA.
A autonomia patrimonial é um dos principais elementos de estímulo à
atividade empreendedora, que permite ao empresário se arriscar no mercado
sem afetar integralmente o seu patrimônio. Não é possível desrespeitar a teoria
da pessoa jurídica e a autonomia patrimonial de empresas que até então
efetivamente existem (ao menos no papel) e questionar uma transferência
patrimonial que apesar de absolutamente graciosa foi realizada há mais de 35
anos!! Isso não significa um “salvo conduto” ao empresário para abusar da
personalidade jurídica, mas o fim da separação patrimonial ocorre em condição
bastante específica, a partir da desconsideração da personalidade jurídica
(disregard of the legal entity), ou a comprovação efetiva de ausência de
propósito negocial ou simulação, o que não ocorreu no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Carlos André
Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Votaram pelas conclusões, cada qual com
suas razões, os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves e Lucas
Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720261/2013-32
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP) que julgou procedente em parte a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte tendo em vista as exigências fiscais
relativas ao relativo ao IRPJ e CSLL, dos anos-calendário de 2007 e 2008, nos valores de R$
1.076.246,43 e R$119.910,24 (respectivamente), acrescido de multa de ofício de 150% e juros de
mora à taxa Selic, calculados até abril de 2013.
Conforme TVF- Termo de Verificação Fiscal, em resumo:
a) A fiscalizada procedeu às entregas / transmissões das Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do ano-calendário de
2007 (folhas 312/340) em 16/10/2009 (retifícadora) e do ano-calendário de
2008 (folhas 341/374) em 15/10/2009, nas quais foram informados a
opção pela forma de tributação do lucro - Lucro Real e apuração anual do
IRPJ e da CSLL;
b) Constatou-se que foram transferidos os bens imóveis (por cisão e posterior
incorporação à pessoas jurídicas ligadas), e parte dos rendimentos da
antiga proprietária — contribuinte fiscalizada, mediante pagamento de
aluguéis, sendo que esta não obteve qualquer proveito na nesta operação
para o crescimento institucional e econômico da principal atividade fim,
não houve desbloqueio dos valores mobilizados nos imóveis. Não há como
argumentar que o aluguel é necessário para que mantenha sua posse ou
fruição, para isso, bastaria que não o transferisse. Conclui-se assim que
trata-se de despesas desnecessárias / inexistentes, diante da origem do
procedimento adotado que levaram a apropriar despesas deste
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

arrendamento para reduzir as bases de cálculo do IRPJ - Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e da CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líquido.
c) As despesas com arrendamento apropriadas pela fiscalizada na conta
"4.2.1.2.0039
Arrendamentos
Diversos"
(folhas
1151/1152),
nos
montantes e períodos abaixo identificados, serão glosadas por serem
desembolsos de caráter desnecessário e artificial sob o intento único e
exclusivo de subtrair tributos federais, desembolsos/despesas de aluguel
para a pretensa alienante e com isso transferir receita para urna empresa do
grupo com o propósito de pagar menos tributos à Fazenda Nacional, sendo
que os bens supostamente transferidos continuaram a ser usados e
administrados pelo seu antigo proprietário como se nada tivesse ocorrido;
d) Constatou-se a apropriação indevida em contas de resultados mensais de
despesas de arrendamentos de imóveis, conforme relatado nos itens "3" e
"4" do presente termo, fica sujeito sobre estas glosas a cobrança da multa
isolada, de que trata o artigo 43 combinado com artigo 44, inciso II, alínea
"h" da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo artigo 14 da Lei n°
11.488/2007, em virtude do recolhimento/pagamento do IRPJ e da CSLL
mensal obrigatório a menor, relativo ao período de dezembro/2007,
incidente sobre a base de cálculo estimada;
e) Em relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a
Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), a tributação foi efetuada
partindo-se dos resultados da contribuinte, apurados em sua contabilidade
e constantes das Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica dos anos-calendário de 2007 (folhas 312/340) e de 2008
(folhas 341/374), especificamente as fichas de Demonstração do Lucro
Real e Cálculo da Contribuição Sobre o lucro Líquido;
f) Assim, como houve apuração de resultado negativo pela fiscalizada nos
referidos anos-calendário, quando da lavratura do auto de infração, foram
considerados os valores de R$ 2.110.947,57, no ano-calendário de 2007 e
de R$ 2.241.387,61, no ano calendário de 2008, (referentes às glosas das
despesas com arrendamento) ao prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa
da contribuição social sobre o lucro líquido. Portanto, com os ajustes
efetuados de oficio nos autos de infração IRPJ e Reflexo, apurou-se
resultado positivo no ano-calendário de 2007 e redução do resultado
negativo no ano-calendário de 2008, da qual fica a contribuinte intimada a
proceder os registros destas alterações na parte "B" do Livro de Apuração
do Lucro Real – LALUR;
g) Também, no ano-calendário de 2007, foi compensado de oficio prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa de períodos anteriores, quando da
lavratura do auto de infração do IRPJ e Reflexo (respeitado o limite de
30% previsto na legislação), com os valores apurados pela fiscalização
decorrentes das glosas das despesas com aluguel, descrito nos itens "2",
"3" e "4" do presente Termo.
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

O contribuinte fora cientificado em 2/5/2013 (fl. 2454) e apresentou impugnação
em 3/6/2013 (segunda-feira), fls. 2463-2505, aduzindo em síntese:

a) Aduz que direito de o Fisco lançar, em relação aos fatos do ano de 2007,
independentemente, foi alcançado pela decadência, já que a Impugnante
foi cientificada do Auto de Infração somente em 02/05/2013, portanto,
passados mais de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador do IRPJ e
da CSLL (31/12/2007) do referido período-base, tratando-se, no caso, de
lançamentos por homologação (CTN, art. 150, parágrafo 4°).
b) Afirma que demonstrando a não interferência ou irrelevância da
Declaração Retificadora de 16/10/2009 com relação aos resultados
apurados, informados na DIPJ originária, e que se reporta a 31/12/2007,
sejam vistos os quadros demonstrativos.
c) Aduz que o histórico dos fatos, o longo passar do tempo, os
acontecimentos e motivações reais, bem como a documentação
contemporânea pertinente mostram que a operação de transferência dos
imóveis, que deram origem às presentes despesas de arrendamento,
glosadas pela Autoridade, nada teve de anormal, nada teve de não-usual, e
muito menos foi algo desnecessário ou que foi feita sem verdadeira
motivação (propósito) negocial, visando apenas uma economia tributária,
assim, indevida.
d) Diz que a partir de 1994, as Empresas das ramificações da Família Gulin
que faziam parte daquela associação informal de empreendedores,
chegaram a conclusão, em razão de diversos fatores, que o melhor seria
dividirem-se 3 (três) grupos distintos, especialmente para melhor
administrar as Empresas voltadas para o ramo específico do Transporte
Coletivo Urbano de Passageiros de Curitiba/PR, sendo que cada grupo,
além da empresa de ônibus determinada, terminou por ter a necessidade de
absorver diversas outras atividades.
e) Por isso a opção foi feita pela divisão das Empresas de Transporte
Coletivo Urbano de Passageiros de Curitiba/PR, e, também, pelo fato de
haver possibilidade de criar uma terceira Empresa viável para esse
segmento, a partir da cisão das empresas Auto Viação Redentor Ltda. E
Transporte Coletivo Glória Ltda., ora Impugnante, conforme era a visão e
consultava aos interesses de todos os envolvidos.
f) Isso feito, as Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de
Curitiba/PR, desse ramo de afinidade familiar, passaram a atuar em um
mesmo mercado, com mesma clientela, mesma regulação, mesmo
potencial de crescimento (versus TVEAF, p. 6, item 3.3), patrimônios e
recursos humanos praticamente idênticos.
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

g) Somente a Transporte Coletivo Glória (Impugnante) possuía os imóveis
que compunham sua garagem e instalações, objeto do arrendamento cuja
despesa está ora sendo questionada. Com a constituição da terceira
Empresa (Sorriso), passava a existir assim uma segunda Empresa do grupo
também desprovida de imóveis (Sorriso e Redentor) em face da
Impugnante com os imóveis já referidos.
h) Afirma que em 1996/1997, através de estudos das Diretorias das
Empresas, considerando os interesses vinculados, a necessidade decorrente
de propiciar melhores condições de desenvolvimento em prol da plena
realização dos fins econômicos das Empresas, a reorganização de suas
atividades, procederam-se importantes mudanças internas, administrativas,
como parte relevante do processo de reestruturação das Empresas das 6
(seis) famílias, e, para melhor ordenação dos trabalhos, resolveu-se, nessa
segunda fase, dividir as demais atividades.
i) Diz que não é cabível considerar uma cisão regularmente feita, e jamais
questionada sob seus aspectos formais e materiais, intrínsecos e
extrínsecos, pela Autoridade, cisão essa que aconteceu em 1986(!), como
uma verdadeira "manobra", visando apenas uma economia ilegítima /
indevida de tributos, sabe se lá quantos anos após.
j) Foram desembolsos absolutamente necessários, normais e usuais, e que
são feitos por todas as Empresas que se utilizam de imóveis de terceiros,
sejam estes pessoas ligadas ou não. O que se pode, eventualmente, e em
tese, questionar, não é a necessidade, a usualidade, nem a normalidade
deste tipo de despesa, já que são legais, contratuais e legítimas, e sim o seu
valor, ou seu montante, como razoáveis ou não, dentro ou fora dos
parâmetros de mercado, o que, na espécie, foi totalmente obedecido e
jamais questionado (versus TVF, p. 8, item 4.1, parágrafo único).
k) Logo, na prática, assim, não houve, também "apenas indevida apropriação
em contas de resultados mensais de despesas de arrendamento dos
imóveis", como afirmado pela Autoridade. Todas as apropriações feitas
foram devidas, porque material e formalmente perfeitas, correspondendo a
despesas absolutamente normais, usuais e necessárias, que são pagas por
todas as Empresas que usam imóveis e instalações de terceiros. Ou não?
(versus TVF, p. 8, item 4.2, 2° parágrafo).
l) A multa de 75% prevista pelo inciso I do art. 44, da Lei n° 9.430/96,
incidente sobre essa base total, já satisfaz todo e qualquer interesse de
crédito tributário, relativo a essa parte, não sendo cabível cumulá-la com
outra penalidade, sob pena de elevar esse montante para 125% de multa, o
que, de per si, já assume caráter confiscatório e cumulativo odiosos.
m) A Impugnante agiu em conformidade estrita com a lei (em especial, o art.
299 do Regulamento do Imposto de Renda/1999), de modo algum
impedindo ou dificultando o conhecimento, pela Autoridade Fiscal, de
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

qualquer elemento do fato gerador — seja suas próprias ocorrências, seja
suas naturezas ou circunstâncias materiais dos mesmos.
n) Na esteira da argumentação acima desenvolvida e dos elementos
acostados, não procede, nem deveria ser feita, a rigor, na espécie, qualquer
Representação Fiscal para fins penais, conforme a que foi lavrada às fls.
11, já que, na hipótese, não se configura, sequer em tese, qualquer tipo
criminal, e muito menos se pode imputar à Impugnante e seus
Administradores a autoria válida de qualquer espécie de crime, ao
participarem de atos normais, legais, e corriqueiros da vida de qualquer
Empresa, e isso em 1986, como foram os atos que compuseram a cisão
parcial da Impugnante naquele ano.

O Acordão ora recorrido (14-50.008 - 5a Turma da DRJ/RPO) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
IRPJ E CSLL. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. INTUITO DE FRAUDE. Nas
hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o termo a quo do prazo de decadência
é o primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia
ter sido efetuado; in casu, na sistemática do Lucro Real Anual, fato gerador em
31/12/2007, a contagem iniciou-se em 1/1/2009.
CUSTOS OU DESPESAS NÃO EFETIVOS. GLOSA.
Os custos ou despesas operacionais somente serão dedutíveis na apuração do
lucro real, desde que efetivos e se atendidas as condições gerais de
dedutibilidade estabelecidas em lei, como necessidade, normalidade e
comprovação por documentação hábil e idônea.
ECONOMIA ARTIFICIAL DE TRIBUTOS. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA
DO GRUPO PARA GERAR DESPESAS DE ARRENDAMENTO.
APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA SISTEMÁTICA DO
LUCRO PRESUMIDO.
Cabível a glosa de despesas artificialmente geradas; todavia, devem ser
subtraídos da exigência os valores tributados em contrapartida (receitas), na
sistemática do lucro presumido, pela empresa do grupo utilizada no
procedimento irregular.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Comprovada a intenção de violação da norma fiscal com a finalidade de
escapar do pagamento do imposto devido é cabível a imposição da multa
qualificada.
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO
PROPORCIONAL.
À luz da legislação vigente, inclusive Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal, que deve ser observada pelo julgador administrativo de 1a
Instância, é cabível a exigência da multa de ofício isolada concomitante
com a multa de ofício proporcional, em face das mesmas infrações.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA
ISOLADA. APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada,
deixar de efetuar o seu recolhimento dentro do prazo legal de vencimento, por
expressa previsão legal. A referida multa é aplicável quando a falta é detectada
após o encerramento do exercício de apuração da base de cálculo destes
tributos, por interpretação lógica do disposto no artigo 44, II, b da Lei n°
9.430/96.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Isso porque, conforme entendimento da turma julgadora, “planejamento irregular
(transferência dos imóveis que já possuía e os usava a uma empresa do grupo, que foi
incorporada por outra empresa administrada pelos mesmos controladores e passou a usá-los na
condição de locatária, registrando em sua contabilidade elevadas despesas com aluguéis),
resultou em expressiva economia indevida de tributos, pois, enquanto a Contribuinte reduziu por
vários anos sua base de cálculo do IRPJ e CSLL, deixando de apurar e recolher até 34% dos
tributos incidentes sobre esse arrendamento, a Empresa Guvel tributava no lucro presumido essas
“receitas”, recolhendo menos da metade desse percentual.
Em verdade, tais despesas de arrendamento além de artificiais eram absolutamente
desnecessárias. Isso porque tais imóveis já eram de propriedade da Autuada, foram transferidos
para uma empresa do mesmo grupo econômico e continuaram com a mesma utilização pela
Autuada.
Reitere-se que não se trata de restringir a liberdade de auto-organização de das
entidades empresariais, todavia é inadmissível a busca de economia irregular de tributos.
Ora se o grupo empresarial tinha outros objetivos legítimos bastava manter os
imóveis em comodato sem ônus para a Empresa Glória (Autuada), escoimando esses efeitos
tributários indevidos.
Inconformado com a decisão, às fls. 2799, o contribuinte apresenta recurso
voluntário, alegando em síntese as mesmas razões trazidas em sede de impugnação.
É o relatório do essencial.
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Tratam-se de autos de infração, fls.2429 e seguintes, relativo ao IRPJ e CSLL, dos
anos-calendário de 2007 e 2008, nos valores de R$ 1.076.246,43 e R$119.910,24
(respectivamente), acrescido de multa de oficio de 150% e juros de mora.
A tributação decorreu da glosa de despesas de arrendamento consideradas
artificiais o que também acarretou na exigência de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas.
Para bem delimitar o fundamento do lançamento, passo a reproduzir trechos do
TVF que fundamentaram a conclusão de que as despesas com arrendamento seriam
desnecessárias:

Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

E a autoridade fiscal chega à seguinte conclusão:
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

A partir daí a autoridade fiscal justifica o que alega ser ganho tributário indevido,
alertando ainda a não convencionalidade do valor de arrendamento estipulado, o que o fez com
as seguintes conclusões:

Diante desse contexto promoveu a glosa das despesas dos pagamentos realizados
a título de arrendamento por entender que as mesmas seriam desnecessárias:

Fl. 2859
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

Por sua vez, a Recorrente desde sua Impugnação além de arguir preliminar de
decadência quanto ao tributo exigido para o fato gerador de 31/12/2007 alega que:

Fl. 2860
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

Para resumir o complexo de operações societárias realizadas o Recorrente assim
apresentou o quadro resumo das fases:

Fl. 2861
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

A DRJ por sua vez, escorando-se nos fundamentos do TVF concluiu que:

Em verdade, tais despesas de arrendamento além de artificiais eram absolutamente
desnecessárias. Isso porque tais imóveis já eram de propriedade da Autuada, foram
transferidos para uma empresa do mesmo grupo econômico e continuaram com a
mesma utilização pela Autuada.
Reitere-se que não se trata de restringir a liberdade de auto-organização de das
entidades empresariais, todavia é inadmissível a busca de economia irregular de
tributos.
Ora se o grupo empresarial tinha outros objetivos legítimos bastava manter os imóveis
em comodato sem ônus para a Empresa Glória (Autuada), escoimando esses efeitos
tributários indevidos.
Enfim, os fatos comportam a conclusão fiscal de que “os sócios da Guvel Participações
S/A, não pretenderam lucrar ou suportar prejuízo com a exploração de seu objeto
social, nem exercer qualquer atividade por meio dela, enfim não há affcctio societatis.
Pretenderam unicamente alugar os bens da Transporte Coletivo Glória Ltda à própria
Transporte Coletivo Glória Ltda. Foi apenas uma formalidade, destinada a criar
despesas de aluguéis inexistentes para a Transporte Coletivo Glória Ltda, permitindo
que esta fugisse ou diminuísse a tributação.”

Fl. 2862
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

Em que pese tais conclusões tomadas à partir de insinuações feitas no TVF acerca
da inexistência de fato da empresa Guvel Participações (proprietária dos imóveis), tal empresa
não foi autuada, responsabilizada solidariamente ou teve sua personalidade jurídica
desconsiderada pela autoridade fiscal.
Pois bem. Da análise dos fatos o que se verifica é que, de fato, o grupo
empresarial passou por uma série de operações de reorganizações societárias de ocorrência
relativamente comum ao tipo de atividade que desenvolvem.
Em resumo o que se teve como resultado final foi a existência de uma empresa (a
autuada) detentora de contratos de concessão de transporte público bem como de toda a
operação, constituída por diversos sócios (familiares ou não) e outras empresas detentoras do
patrimônio necessário às suas atividades (essencialmente ônibus e garagem).
Por sua vez, as outras empresas detentoras do patrimônio são formadas por alguns
dos sócios da empresa detentora dos contratos. Trata-se de operação comumente denominada
como blindagem patrimonial. Aliás, a própria autuada confessa isso ao alegar que:

O que se vê claramente nas operações realizadas por tais operadores é o objetivo
de realizar verdadeira blindagem do seu patrimônio, seja pra evitar eventuais intervenções do
poder público, penhoras ou responsabilização por dívidas trabalhistas. Exatamente por isso não
são incomuns as notícias de fechamento de empresas de transporte municipal que perdem
contratos e seus funcionários ficarem desassistidos sem conseguir receber suas rescisões e sem
patrimônio para executar.
Não se nega o fato de que, indiretamente, tal operação tenha tido um efeito
tributário com a dedução das despesas com pagamento do arrendamento de patrimônios (que são
essenciais) mas que não são de propriedade jurídica da efetiva operadora.
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

Ademais, também não se nega o fato de não ser usual um contrato de
arrendamento firmado com base em percentual de faturamento (o que pode ter efeito inclusive na
tarifa de serviço cobrada da população).
Entretanto, em que pese tais operações realizadas com o nítido interesse de
proteger o patrimônio de empresários em face de eventuais dívidas que venham a ser exigidas
pelo poder público ou pelos trabalhadores seja moralmente questionável, me parece que o
caminho adotado pela autoridade fiscal no processo fiscalizatório não foi o mais adequado.
Explico.
Em que pese algumas sugestões acerca da existência de um grupo econômico de
fato, a autoridade fiscal não desconsiderou a personalidade jurídica de nenhuma das empresas do
referido grupo. Pelo contrário, autuou apenas a fiscalizada e refez a sua apuração glosando as
referidas despesas.
Por outro lado, não há como se negar também que o que temos na situação fática é
a Recorrente como operadora de um serviço de transporte público, cujo insumo essencial são os
ônibus e a garagem, sem o efetivo patrimônio. Por outro lado, temos outra pessoa jurídica (não
desconsiderada e portanto válida), com composição societária diversa (muito embora seus sócios
também sejam sócios da autuada, mas não os únicos), real proprietário de tal patrimônio.
De fato, em certo momento esse patrimônio foi da Recorrente. Por sua vez, ele
também foi “graciosamente” transferido para outras pessoas jurídicas no referido processo de
blindagem patrimonial, mas tal fato se iniciou há mais de 35 anos!!! Isso mesmo.
Desde então tal patrimônio não é e nunca mais foi da Recorrente.
A pessoa jurídica, em condições normais e lícitas, jamais poderá ser confundida
com a pessoa de seus sócios.
Nos termos das lições de Fábio Ulhoa Coelho, “em outros termos, na medida em
que a lei estabelece a separação entre a pessoa jurídica e os membros que a compõem,
consagrando o princípio da autonomia patrimonial, os sócios não podem ser considerados os
titulares dos direitos ou os devedores das prestações relacionados ao exercício da atividade
econômica, explorada em conjunto. Será a própria pessoa jurídica da sociedade a titular de tais
direitos e a devedora dessas obrigações. Três exemplos ilustram as consequências da
personalização da sociedade empresária: a titularidade obrigacional, a titularidade processual e a
responsabilidade patrimonial (Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, v.2, 19a edição,
ed. Saraiva, pag. 32)”.
A autonomia patrimonial é um dos principais elementos de estímulo à atividade
empreendedora, que permite ao empresário se arriscar no mercado sem afetar integralmente o
seu patrimônio.
Veja que não estou aqui a validar as operação societária realizada pelas partes ou
validar os seus objetivos, que para mim são claros. Mas não podemos desrespeitar a teoria da
pessoa jurídica e a autonomia patrimonial (princípio basilar) de empresas que até então
efetivamente existem (ao menos no papel) e questionar uma transferência patrimonial
(absolutamente graciosa) realizada há mais de 35 anos!!
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

Isso não significa um “salvo conduto” ao empresário para abusar da personalidade
jurídica, mas o fim da separação patrimonial ocorre em condição bastante específica, a partir da
desconsideração da personalidade jurídica (disregard of the legal entity).
E nesse ponto que entendo que o agente fiscal andou mal.
Da análise dos fatos é possível se deparar com uma vastidão de indícios que
apontam para um verdadeiro abuso de diversas personalidades jurídicas e de um verdadeiro
grupo empresarial de fato. No entanto, caberia ao agente fiscal focar a sua fiscalização na
formação desse grupo econômico e na desconsideração da personalidade jurídica das empresas
que sejam inexistentes de fato, reunindo toda a atividade empresarial e patrimônio. O resultado
disso seria a glosa de das mesmas despesas com arrendamento (pois tais bens seriam de fato da
recorrente), mas também traria efeito no indébito de eventuais tributos recolhidos pelos
proprietários formais do patrimônio (afinal se o bem não é dele não poderia alugar).
A autoridade fiscal fez o “meio termo”, trouxe indícios para fundamentar a
existência de um grupo econômico de fato mas manteve incólume as suas personalidades
jurídicas (bem como toda a tributação eventualmente realizada). Veja que a DRJ tentou corrigir a
situação promovendo um ajuste no lançamento abatendo-se os tributos recolhidos na empresa
GUVEL, mas tudo isso sem que a personalidade jurídica da mesma tenha sido desconsiderada.
Não me parece que isso seja possível no presente caso vez que entendo que
classificar tais despesas como desnecessárias apenas seria possível em duas situações: i)
anulação da operação de transferência patrimonial ocorrida há mais de 5 anos (o que entendo não
ser mais possível); ii) desconsiderando a personalidade jurídica da GUVEL PARTICIPAÇÕES
considerando as referidas empresas como grupo econômico de fato (o que também não ocorreu).
Entretanto, não atentou o autuante que, ao não desconsiderar a personalidade
jurídica da GUVEL PARTICIPAÇÕES a realidade fática que nos deparamos é a de que esta é a
efetiva proprietária dos bens arrendados.
Por outro lado, tais bens são absolutamente essenciais à atividade econômica
desenvolvida pela autuada, não se podendo exigir (como sugeriu a DRJ) que a proprietária do
patrimônio realizasse um comodato gratuito. Isso seria o mesmo da administração tributária
adentrar à gestão da empresa e intervir nas suas atividades posicionando-se como verdadeira
administradora.
Assim é que, tendo ocorrido a efetiva transferência do patrimônio há mais de 35
anos e não tendo ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica da atual proprietária de tal
patrimônio, não poderia a autoridade fiscal glosar despesas com arrendamento de bens que são
efetivamente essenciais à atividade desenvolvida por entende-los como desnecessários!!!
Desta forma, face ao exposto entendo assistir razão o contribuinte razão pela qual
oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso, restando prejudicadas as demais
questões de mérito.

Fl. 2865
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720261/2013-32

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2866
DF CARF MF
Original